Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705390-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE LIMA FERREIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se a Agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator